Tribunal: TJDFT
Processo: 0715654-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ÓBITO. EMPRESA PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. TRAVESSIA EM LOCAL NÃO APROPRIADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos autorais.
2. A Carta Magna adota a Teoria do Risco Administrativo como fundamento da responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, segundo a qual a caracterização da responsabilidade depende da comprovação dos elementos: ação ou omissão, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado, sendo dispensada a discussão acerca da culpa pelo ocorrido. 2.1. Existem hipóteses excludentes da responsabilidade, nas quais se verifica o rompimento do nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pela vítima, entre as quais está a culpa exclusiva da vítima.
3. Cabe ao pedestre se atentar às circunstâncias de segurança da pista antes de realizar a travessia, devendo fazê-lo, quando possível, em local apropriado para tal. No caso dos autos, a vítima optou por atravessar a avenida entre os carros, em horário de grande fluxo de veículos, mesmo havendo passarela adequada para uso em local próximo, ocasionando o atropelamento que a levou a óbito.
4. Emergindo do acervo probatório a conclusão de que o acidente se deu por fato exclusivo da vítima, fica afastado o dever da ré de indenizar.
5. Recurso conhecido e desprovido.